Tribunal: TJBA
Processo: 8023570-24.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8023570-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: DIVA TANAJURA LOBO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO PARA PROCESSAR E JULGAR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA DOS JUÍZOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECEDENTES DO STF E DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte exequente contra decisão monocrática de declínio de competência, que determinou o envio dos autos para a primeira instância, em uma das Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio do Exequente, destacada a prerrogativa inserida no Parágrafo único do artigo 52 do CPC. 2. O artigo 516, I, do CPC e o artigo 92, I, "f", do Regimento Interno deste Tribunal preveem que a competência para execução de acórdãos em causas de competência originária é acessória e se aplica apenas enquanto subsistirem as razões que a fundamentaram. No caso, a demanda executiva individual é dirigida exclusivamente contra o Estado da Bahia, ausente autoridade com prerrogativa de foro. 3. Decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de outros Tribunais Estaduais, reforçam que a execução individual de sentenças em mandado de segurança coletivo compete aos Juízos de Primeiro Grau. 4. A ordem de envio dos autos ao juízo de domicílio do Recorrente decorreu de precedente Colegiado adotado por este Relator, razão pela qual já observada a ampliação da cognição monocrática, finalidade do presente recurso interno. A competência concorrente aludida pelo Agravante poderá, entretanto, vir a ser revisitada pelo juízo de primeiro grau, conforme preconizado no próprio provimento recorrido, artigo 64, §4º, CPC. 5. Entendimento consolidado neste órgão Colegiado. Agravo Interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na PET nº 8023570-24.2024.8.05.0000, em que é Agravante DIVA TANAJURA LOBO e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões,. PRESIDENTE DES. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA